Tribunal: TJDFT
Processo: 0740101-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS VOLVIDAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INSUCESSO. POSTULAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE ALUGUERES. FRUIÇÃO MENSAL PELA OBRIGADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. MAJORAÇÃO. VIAIBILIDADE. EXECUÇÃO. PROCESSAMENTO NO INTERESSE DO CREDOR. EFICÁCIA. ASSEGURAÇÃO. TELEOLOGIA DO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa à guisa de alugueres, a medida, ausente prova de que seu faturamento circunscreve-se aos locativos alcançados parcialmente pela constrição, afetando a continuidade de suas atividades e a satisfação das obrigações que a afetam, deve ser preservada como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afetara, sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a alcançara, conquanto ostente condições para esse desiderato.

2. O procedimento executivo, destinado à satisfação da obrigação retratado no título que o aparelha, encerrando pretensão não satisfeita, deve ser pautado pelo débito que faz seu objeto, compactuando o devido processo legal com a consumação de constrição volvida a alcançar o valor do crédito que deve ser realizado pela via expropriatória, pois destinada simplesmente a viabilizar a realização da obrigação, efetivando-se no interesse do credor (CPC, art. 797), não do devedor, conquanto o assista as salvaguardas procedimentais atinentes ao devido processo legal.

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.